Tribunal: TJBA
Processo: 8067184-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067184-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO BERGUER ROCHA FONTES

Advogado(s)
:
EDSON LIMA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: CERAS JOHNSON LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL ROBERTO JOSINO DE PAULA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - ATIVOS FINANCEIROS.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS
. INCIDÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. MITIGAÇÃO DO CONCEITO FORMAL DE “POUPANÇA”. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJBA
.

RECURSO PROVIDO, DECISÃO REFROMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 80
67184-79.2024
.8.05.0000,
de Feira de Santana, em que figuram como Agravante
, DIEGO BERGUER ROCHA FONTES
,

e, como Agravada,

CERAS JOHNSON LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENT
O
, nos termos do voto condutor

MM01